Tribunal: TRF3
Processo: 5003479-61.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
569/608)

5003479-61.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003479-61.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

REPRESENTANTE: DIRCE BRITO DE ALMEIDA

APELANTE: DERCO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VIEIRA DA CAMARA - SP422419-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DIRCE BRITO DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por falta de comprovação da qualidade de segurado. O autor, nascido em 1961, alegou ter sofrido AVC com sequelas incapacitantes, tendo recebido auxílio-doença de 23/03/2010 a 02/12/2014. Requereu novamente o benefício em 30/03/2015 e em 02/11/2020, sendo este último indeferido por ausência de qualidade de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente quanto à qualidade de segurado e à carência na data de início da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial fixou o termo inicial da incapacidade em 17/11/2020, não havendo documentos médicos que demonstrem a continuidade da sintomatologia incapacitante no período entre a cessação do auxílio-doença em 2014 e o ano de 2020, não sendo possível retroagir a incapacidade a período em que o autor detinha qualidade de segurado.

4. Não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez. Após a cessação do auxílio-doença em 02/12/2014, o autor não realizou novos recolhimentos previdenciários, mantendo a qualidade de segurado apenas até 15/02/2016, nos termos do art. 15, I, II e § 4o, da Lei 8.213/1991. Como o termo inicial da incapacidade foi fixado pelo perito em 17/11/2020, à época o autor já não ostentava qualidade de segurado nem carência, conforme exigido pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, II e § 4o, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003479-61.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

REPRESENTANTE: DIRCE BRITO DE ALMEIDA

APELANTE: DERCO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VIEIRA DA CAMARA - SP422419-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DIRCE BRITO DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 276707533, f. 14/18) julgou improcedente o pedido, por falta de comprovação da qualidade de segurado, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou o autor (ID 276707534, f. 6/11), alegando, em suma: (1) que o laudo pericial reconheceu incapacidade permanente para o trabalho, com retroação a 2010, quando detinha qualidade de segurado; e (2) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da apelação (ID 285145273).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 31/05/1961 (ID 276707530, f. 12), narrou ter sofrido AVC com sequelas incapacitantes. Recebeu auxílio-doença no período de 23/03/2010 a 02/12/2014, tendo novamente requerido benefício em 30/03/2015, indeferido pela não constatação de incapacidade para o trabalho. Em 02/11/2020, postulou novo requerimento administrativo, indeferido por ausência de qualidade de segurado (ID 276707530, f. 51).

Sobre incapacidade laborativa, o autor apresentou documentos médicos, de 2010 e 2011, relatando a ocorrência de acidente vascular hemorrágica com sequelas incapacitantes (ID 276707530, f. 32/41), bem como receituários e laudos médicos emitidos em 2020 (ID 276707530, f. 42/43 e 54/55).

O laudo pericial (ID 276707531, f. 47/54) concluiu, em 29/10/2021, que o autor é portador de CID 61 – hemorragia intracerebral; J44 – outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas; I64 – acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico; G40.9 – epilepsia, não especificada; F10 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; I50.0 – insuficiência cardíaca congestiva; G45 – acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas; e G60.0 – neuropatia hereditária motora e sensorial. Concluiu, por fim, que o autor apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, com necessidade de auxílio de terceiro.

O termo inicial da incapacidade foi fixado pelo perito em 17/11/2020.

Os documentos juntados pelo autor referem-se ao período de 2010 e 2011, quando percebeu auxílio-doença, e ao ano de 2020, a partir do qual foi verificada a incapacidade. No intervalo entre a cessação do benefício, em 2014, e o ano de 2020 não há qualquer documento médico, indicando que a sintomatologia constatada retroage a 2014, não tendo o autor produzido elementos probatórios aptos a afastar a conclusão pericial.

Ocorre que, à época do início da incapacidade, o autor já não mais ostentava a qualidade de segurado, tampouco a carência necessária à concessão do benefício. Da análise do CNIS (ID 276707530, f. 18/24), após a cessação do auxílio-doença, em 02/12/2014, não houve mais recolhimentos previdenciários, tendo o autor mantido a qualidade de segurado somente até 15/02/2016 (artigo 15, I, II e § 4o, da Lei 8.213/1991).

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais para o restabelecimento ou concessão de benefício por incapacidade.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento da ausência de qualidade de segurado na DII. O benefício foi cessado administrativamente por não constatação da persistência de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a produção de prova testemunhal; e (ii) saber se há comprovação qualidade de segurado na DII, bem como de incapacidade laborativa e carência, para concessão de benefício por incapacidade.

3. Não se afigura indispensável, na espécie, a realização de prova testemunhal à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova testemunhal.

4. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

5. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

6. O art. 15 da Lei n° 8.213/1991 estabelece as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado.

7. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais, especialmente, a qualidade de segurado na DII, não fazendo jus a parte autora aos benefícios pleiteados.

8. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.

9. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11 e art. 98, §§2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 15, arts. 42 a 47 e arts. 59 a 63.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327.”

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por falta de comprovação da qualidade de segurado. O autor, nascido em 1961, alegou ter sofrido AVC com sequelas incapacitantes, tendo recebido auxílio-doença de 23/03/2010 a 02/12/2014. Requereu novamente o benefício em 30/03/2015 e em 02/11/2020, sendo este último indeferido por ausência de qualidade de segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente quanto à qualidade de segurado e à carência na data de início da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial fixou o termo inicial da incapacidade em 17/11/2020, não havendo documentos médicos que demonstrem a continuidade da sintomatologia incapacitante no período entre a cessação do auxílio-doença em 2014 e o ano de 2020, não sendo possível retroagir a incapacidade a período em que o autor detinha qualidade de segurado.

4. Não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez. Após a cessação do auxílio-doença em 02/12/2014, o autor não realizou novos recolhimentos previdenciários, mantendo a qualidade de segurado apenas até 15/02/2016, nos termos do art. 15, I, II e § 4o, da Lei 8.213/1991. Como o termo inicial da incapacidade foi fixado pelo perito em 17/11/2020, à época o autor já não ostentava qualidade de segurado nem carência, conforme exigido pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, II e § 4o, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005589-68.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJEN 17/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão